Tribunal: TJBA
Processo: 8098255-04.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8098255-04.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL Advogado(s): EDUARDO CHALFIN APELADO: ROSINEIDE DE SANTANA PEREIRA Advogado(s):ILANNA KARINE PINHEIRO ROCHA GOMES ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONSÓRCIO. SEGURO PRESTAMISTA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TEORIA DA CADEIA DE FORNECIMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº 8098255-04.2021.8.05.0001, que tem como parte Apelante, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL e, parte Apelada, ROSINEIDE DE SANTANA PEREIRA. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator